Tribunal: TJMT
Processo: 1017547-92.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017547-92.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO TELES - CPF: 825.705.669-34 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RETITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS, NO QUAL A PRETENSÃO RESSAIU INDEFERIDA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. AVENTADA
NULIDADE DA DECISÃO
, POR VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REJEIÇÃO – AQUEADA EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS, GARANTIDO À PARTE O EFETIVO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – 2. PEDIDO DE
REFORMA DO
DECISUM
, A FIM DE QUE SE RESTITUA O VEÍCULO, AINDA QUE NA CONDIÇÃO DE
FIEL DEPOSITÁRIO
– IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO BEM - VEÍCULO QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP –
APELO DESPROVIDO
.

1. Não há se falar em nulidade da decisão, com fulcro no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, se constatada a adequada exposição dos fundamentos empregados para o indeferimento da restituição do bem apreendido, estes relacionados à vinculação do
objeto ao processo, diante das dúvidas quanto à sua origem.

2. Ratifica-se os termos da r. sentença que indeferiu a restituição do bem ao recorrente, se existentes dúvidas quanto à procedência lícita do veículo, em razão da sua possível vinculação à organização criminosa, bem como se constatada que a colheita de provas na ação penal sequer se principiou, tornando-se necessário acautelá-lo até obtenção de certeza acerca da origem dos recursos empregados para tal desiderato. Ademais, descabe a nomeação de fiel depositário, em razão da ausência de provas quanto ao perecimento do bem e da total incongruência de restituir provisoriamente o bem à possível integrante de organização criminosa.

Apelo desprovido.

APELANTE:

PEDRO TELES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO TELES
contra a r. sentença de ID
129344245
proferida pelo d. Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT no incidente de restituição de coisa apreendida n.o
1017547-92.2021.811.0042
, na qual lhe foi
inferida a restituição do veículo
Nissan Frontier XE, cor prata, placas RAY 6G23,
Renavan 01274434090
,

vinculado aos autos do

Inquérito Policial n.o
06/2021/GCCO
destinado à investigação de delitos de organização criminosa, de estelionato e de lavagem de dinheiro [
Operação Resarcire
].

Nas razões recursais de ID
129344249, interpostas por advogado constituído, o apelante
almeja a restituição do aludido automóvel
, ainda que na condição de
fiel depositário
, arguindo, inicialmente, a nulidade da decisão, por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. N’outro viés, destaca a
prescindibilidade do bem para a persecução penal
, assim como
sobreleva ser terceiro de boa-fé
, que adquiriu o bem com recursos próprios e lícitos, derivados da sua atividade empresarial exercida há mais de 17 anos; com destaque, ademais, aos riscos de
deterioração e o alto custo ao aparato estatal
para sua manutenção.

Em suas contrarrazões vistas no ID
129344254
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
130920663
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo manejado pela Defesa

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
os advogados
Leidineia Katia Bosi
(OAB/MT 14.981) e
Aníbal Felício Garcia Neto
(OAB/MT 11.443).

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se do caderno processual que, no curso do Inquérito Policial n.o
06/2021/GCCO, destinado a investigar o ora recorrente

PEDRO TELES
e outras doze pessoas pela suposta prática dos crimes de
organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro
, tornou-se necessária, dentre outras medidas cautelares, a representação pela
busca e apreensão
nos endereços dos suspeitos, autuadas no procedimento n.o
1007789-89.2021.8.11.0042
.

Mencionada diligência
ressaiu autorizada
pela autoridade judiciária, razão pela qual sobreveio o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do ora recorrente e, por corolário,
a constrição provisória do veículo
Nissan Frontier XE, cor prata, placas RAY 6G23,
Renavan 01274434090, diante das
suspeitas quanto à sua origem ilícita (Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão Domiciliar ID
129344237 - pág. 4)
.

A seu turno, o apelante
vindicou a restituição
do bem ao d. Juízo singular, dando azo à instauração incidente autuado sob o n.o
1017547-92.2021.811.0042,
pleito este indeferido pela autoridade judiciária
, em razão dos fundamentos a seguir colacionados:

“(...) A apreensão de bens decorrentes da prática de infração penal e sua restituição são disciplinadas pelo Código de Processo Penal e pelo Código Penal.

Da leitura de ambos os diplomas normativos se conclui pela necessidade de averiguar se a manutenção do objeto é de interesse do processo (art.118, CPP), se houve a comprovação da propriedade do aludido bem (art. 120, CPP) e se a coisa apreendida está sujeita a pena de perdimento de bens, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé (art. 9951, II, CP).

A comprovação da propriedade do automóvel por parte do requerente se mostra irrelevante
, tendo em vista que sua apreensão se deu nos autos do Inquérito Policial n.o 1007789-2021.8.11.0042, no qual se investiga a prática de crime de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, assim,
possível concluir que a apreensão do automóvel interessa ao processo, pois caso se comprove que tal bem foi adquirido com os proventos da prática do crime, o objeto será perdido.

Neste diapasão
não há que se falar, momentaneamente, na liberação do veículo, uma vez que não houve oferecimento da denúncia e se mostra necessário aguardar a descoberta da participação do requerente nos fatos investigados.

(...) Ante o exposto,
indefiro

o pedido de restituição de coisas apreendidas ao requerente PEDRO TELES,
pois a manutenção da apreensão do veículo ainda interessa o processo”
(ID 129344244 - pág. 2).

Malgrado o esforço empreendido pela i. Defesa para desconstituir a decisão em apreço, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que
a decisão combatida não se reveste de nulidade
, por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto cabível inferir do seu teor os fundamentos do indeferimento da pretensão da defensiva, qual seja, a existência de dúvidas quanto à origem do objeto e indiscutível interesse ao processo, pois, se comprovada a sua ilicitude, será decretado o seu perdimento [art. 91, inciso II, alínea ‘b’ do Código Penal].

Ademais, a autoridade judiciária contextualizou o momento processual existente ao tempo da prolação do
decisum
, não sendo crível invalidá-lo em razão do superveniente oferecimento de denúncia, especialmente porque o ora recorrente integra o rol dos indivíduos denunciados pelo Ministério Público [ID 129344250 - Pág. 17], levando-se a crer na existência de
indícios mínimos
quanto à sua participação na prática dos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro [art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 c/c art. 1.o, §1.o, inciso II da Lei n.o 9.613/97].

Outrossim, o oferecimento da denúncia não se traduz em termo final da apreensão do objeto, pois, nos termos do art. 118 do CPP, cabível a manutenção da medida enquanto perdurar o interesse ao processo, usualmente reconhecido até a prolação da r. sentença e materialização do trânsito em julgado desta, por se tratar de momento adequado para a segura análise sobre a sua origem e eventual conexão com recursos ilícitos derivados da organização criminosa submetida à investigação.

Com efeito, a decisão em apreço garante à i. Defesa o pleno exercício do contraditório, de modo que
não deve ser declarada nula
em prestígio ao
princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal e na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief
”.
(AgRg no HC n. 713.598/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

No tocante ao
pedido de restituição propriamente dito
, é cediço que o seu acolhimento condiciona-se ao preenchimento de três requisitos cumulativos, quais sejam:
a)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP);
b)

a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo
118
do
CPP
)
; e
c)
o bem não estar sujeito à pena de perdimento (artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

In casu
, a despeito do recorrente comprovar a propriedade sobre o bem por meio do CRVL (ID
129344229 - Pág. 2)
e sustentar que o adquiriu com recursos lícitos, oriundos da atividade empresarial desenvolvida ao longo de 17 anos,
subsistem elementos mínimos para o vincular à organização criminosa em investigação e, por corolário, ensejar dúvidas quanto à origem do recurso utilizado para sua aquisição.

Com efeito, a Polícia Judiciária Civil descortinou possível organização criminosa voltada à obtenção de vantagens de natureza financeira, mediante a prática de crimes de estelionato, nos moldes do conhecido ‘Golpe da OLX’.

Em apertada síntese,
cinco indivíduos
exerciam a liderança da organização criminosa [
LORI GASPARINI
,
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
,
VALDENIR BUENO
,
GELDEIR DE NEGRO CINTRA
e
ODAILSON DE FERNANDO], competindo-lhes a execução dos crimes por meio da aplicação dos golpes virtuais, sem prejuízo do exercício de outras funções, a exemplo do cooptação de novos integrantes para a organização, da movimentação dos valores arrecadados com as fraudes e da inserção dos recursos financeiros ilícitos no mercado imobiliário.

Na base da estrutura criminosa encontravam-se ao menos
oito indivíduos
, denominados de “Correntistas-Integrantes”, aos quais recaíam a função de ceder/“alugar” as contas bancárias pessoais para o recebimento dos valores pecuniários obtidos com vendas virtuais fraudulentas. Cuidava-se, assim, de pessoas de extrema confiança dos líderes, à medida que mantinham a organização por meio do repasse da pecúnia ilícita ao topo da pirâmide, mediante contraprestação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
ou
5% do proveito financeiro espúrio.

Denota-se que o ora recorrente
PEDRO TELES

enquadrou-se na função de “Correntista-Integrante”
, pois aparentemente oferecia a sua conta bancária para os depósitos de valores feitos por vítimas dos crimes de estelionato, conduta esta evidenciada por meio da juntada de comprovantes bancários e conversas extraídas do aparelho celular da líder
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
; apresentando-se
atualmente denunciado
pela prática dos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro [ID
129344250]
.

No tocante ao
veículo ora versado
[Nissan Frontier XE, cor prata, placas RAY 6G23,
Renavan 01274434090]
, subsistem
fortes suspeitas de que fora adquirido com recursos financeiros provenientes da organização criminosa investigada
, pois, nos termos delimitados na petição defensiva, a concretização do negócio jurídico ocorreu por meio da entrega/venda de automóvel anterior, vinculado à líder
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
,

sem prejuízo da realização de financiamento bancário do saldo remanescente em nome do ora recorrente.

Somado a isso, o órgão acusatório colacionou comprovantes quanto ao recebimento de pecúnias ilícitas na conta corrente pertencente ao recorrente, sem olvidar, ademais, o fato de ser padrasto da líder
LAUANY MIRELLY RIBAS MOURA
, quem, em tese, foi a responsável por auferir de forma ilícita o montante aproximado de
R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).

Nesse cenário, em razão dos fortes indícios quanto à origem espúria do veículo Nissan Frontier XE, cor prata, placas RAY 6G23,
Renavan 01274434090, revela-se necessário mantê-lo vinculado ao processo, especialmente porque a ação penal encontra-se na fase inicial, não se tendo sequer iniciado a colheita de provas destinada à elucidação da origem do dinheiro empregado para a sua aquisição e/ou legítima propriedade.

Com efeito, indubitavelmente o automóvel em questão
interessa ao processo criminal, sobretudo diante da fundada possibilidade de, ao final da ação penal, chegar-se à conclusão de que ele consiste em produto ou proveito do crime em apuração.

A propósito, trata-se de raciocínio consentâneo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. DOCUMENTOS QUE INTERESSAM À PERSECUÇÃO PENAL. PROPRIEDADE E LICITUDE DOS VALORES NÃO DEMONSTRADAS. EVENTUAL PERDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(....) III -
A restituição de coisas apreendidas a quem de direito, conforme o art. 118 do CPP, é admitida somente quando já não interessarem à persecução penal, isto é, quando já não interessarem à prova da infração ou à defesa do acusado.

IV -
Vedada ainda a restituição de todo bem e valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, considerando-se compreendidos o produto direto e o produto indireto da infração penal, conforme o art. 119 do CPP
, visto que, com eventual condenação transitada em julgado, os produtos e proveitos do crime serão automaticamente declarados perdidos em favor da União, na forma do art. 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal.

V
- A perda em favor da União do produto ou do proveito do crime ou, quando estes não forem encontrados ou se situarem no exterior, de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime é efeito automático da

condenação, conforme o art. 91, §§ 1o e 2o, do Código Penal, prescindindo, por conseguinte, de requerimento expresso.

VI -

(...) Desse modo,
considerando que a instrução criminal ainda não encerrou
e que o conteúdo dos documentos está intimamente relacionado com as infrações penais imputadas ao recorrente,
inviável a sua restituição, uma vez que ainda são de interesse à persecução penal.

VII -
Incabível a restituição dos valores apreendidos, visto que não há certeza sobre sua propriedade e proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação, esses valores, ainda que porventura não tenham origem ilícita, poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1o e 2o, do CP
.

Agravo regimental desprovido”.
(AgRg na ReCoAp 145/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021) – Destaquei.

Sob outro enfoque, malgrado o ora recorrente mencione a preocupação com o estado de conversação do bem e com os gastos públicos para devida mantença daquele,
não se revela cabível a sua nomeação na condição de fiel depositário do bem
, porquanto ausentes provas quanto ao risco de perecimento e, para além disso, de todo incongruente a devolução do produto à possível integrante de organização criminosa.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça dispõe que “
Havendo consideráveis dúvidas acerca da propriedade do bem, não é possível constituir” o apelante como depositário fiel (TRF1 – Ap no 0009846-31.2014.4.01.3801) ”
(N.U 1001899-17.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Portanto, não havendo prova segura e induvidosa acerca da
alegada proveniência lícita do bem apreendido e subsistindo a possibilidade de ser decretado o seu perdimento, acaso sobrevenha prolação de sentença condenatória, revela-se
imperiosa a manutenção da medida constritiva
até o julgamento do mérito da ação penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO TELES
, mantendo-se incólume
a r. sentença de proferida pelo d. Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT no incidente de restituição de coisa apreendida autuada sob o n.o
1017547-92.2021.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022